Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM VALOR MENOR QUE AQUELE PAGO ESPONTANEAMENTE PELO GENITOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS.
1. Os alimentos provisórios devem ser fixados em patamar não inferior ao que já vem sendo prestado de forma espontânea pelo alimentante, uma vez que este não demonstrou alteração de sua capacidade financeira, a justificar a oferta em valor reduzido.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.